Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-16.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-16.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA TIAGO TOSETTO - CPF: 034.357.081-58 (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INSATISFAÇÃO COM O QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em
exame
:

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu
provimento
à
apelação
da
própria
embargante, reformando a sentença de improcedência e condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II.
Questão
em
discussão
:

2.
A questão em
discussão
consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
contradição

quanto
à fixação do valor da
indenização
por danos morais, em
virtude
de alegada desproporcionalidade frente à
gravidade
dos fatos
reconhecidos
.

III.
Razões
de decidir:

3.
Não
se verifica
qualquer

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
no
acórdão
embargado, o
qual

analisou
de forma clara
e
fundamentada as
circunstâncias
do caso concreto,
reconhecendo
o
direito
à
indenização
por danos
morais
e
fixando
o valor
com
base nos
critérios
da
razoabilidade
,
proporcionalidade
e
na

função

compensatória
e punitivo-pedagógica da
reparação
.

4.
O valor de R$ 3.000,00
foi
considerado
adequado

diante
da
extensão
dos danos
efetivamente

comprovados
e da
ausência
de elementos que
indicassem

agravamento
relevante, como
perda
de
compromissos

ou

interrupção
da
viagem
. A embargante
foi
reacomodada no mesmo
dia
,
sem

perda
do
destino final
.

5.
A simples
discordância
da parte
com
o montante
fixado

não
configura
vício

ensejador
de embargos de
declaração
,
tampouco
se pode pretender, por
meio
deles, a
rediscussão
do mérito da
decisão
.

6.
O valor
fixado

atendeu
plenamente
ao
pedido inicial, o que
reforça
a
congruência
e
adequação
do
julgado
.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de
declaração

conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de
julgamento
:

“1. A
ausência
de
omissão

ou

contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de rediscussão
do mérito por
meio
de embargos de
declaração
.” “2. O valor da
indenização
por danos
morais

deve
observar a
extensão
concreta do
dano

sofrido
e
não
se vincula à expectativa subjetiva da parte
ou
à
gravidade

abstrata
da conduta da
fornecedora
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
não há jurisprudência expressamente citada no voto
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANDRESSA TIAGO TOSETTO
em face do acórdão
de Id.
316465892,
desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação da embargante, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
.

A embargante sustenta existir omissão e contradição no julgado, especificamente quanto à quantificação do dano moral. Alega que o valor fixado seria desproporcional à gravidade dos fatos reconhecidos no próprio acórdão, invocando precedentes desta Corte e de outros Tribunais que estabeleceram valores superiores em casos análogos.
Aduz ainda que o montante de três mil reais não cumpriria a função punitivo-pedagógica da indenização diante do porte econômico da embargada. Requer a majoração da condenação para valor não inferior a dez mil reais.

Em contrarrazões, a embargada refuta a existência dos vícios apontados, sustentando que o acórdão fundamentou adequadamente o valor arbitrado e que os embargos possuem caráter manifestamente modificativo, caracterizando mero inconformismo da embargante com a decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração opostos por
Andressa Tiago
Tosetto

em face do acórdão
que
, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da embargante, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de três mil reais.

Os embargos foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme Marinoni,Sérgio Cruz ArenharteDaniel
Mitidiero
, lecionam que:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

No caso concreto, a embargante aponta alegada contradição entre a fundamentação do acórdão embargado, que reconheceu a gravidade dos transtornos sofridos como ultrapassando significativamente a esfera do mero aborrecimento, e o quantum indenizatório fixado em três mil reais. Sustenta
,
ainda
,
omissão quanto à adequada ponderação da capacidade econômica da embargada e contradição com precedentes jurisprudenciais citados no próprio julgado.

O acórdão embargado analisou minuciosamente a situação fática dos autos, reconhecendo de forma expressa e fundamentada a existência de falha na prestação de serviços pela companhia aérea. Foram detalhadamente descritas as circunstâncias que envolveram o cancelamento do voo contratado, incluindo o confinamento da passageira em aeronave com
ar condicionado
desligado por período superior a uma hora, a comunicação tardia do cancelamento, a ausência de assistência material adequada e a necessidade de deslocamento terrestre entre os municípios de Sinop e Sorriso, distantes oitenta e sete quilômetros um do outro, para embarque em voo alternativo.

O julgado reconheceu expressamente que tais circunstâncias, consideradas em conjunto, ultrapassaram significativamente a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora. Aplicou-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços e afastando as alegadas excludentes de responsabilidade. Consignou-se que problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida, não sendo aptos a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea.

Após essa análise pormenorizada, o acórdão embargado fixou a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, fundamentando expressamente que tal quantia se mostra suficiente para compensar os danos morais experimentados sem configurar enriquecimento sem causa, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. O acórdão embargado reconheceu a existência de dano moral indenizável, afastando expressamente a tese de mero aborrecimento sustentada pela embargada em suas contrarrazões recursais,
mas ponderou adequadament
e todos os elementos relevantes para a fixação do quantum indenizatório, estabelecendo valor proporcional à extensão dos transtornos efetivamente comprovados nos autos.

A
alegada contradição
não se configura pela simples circunstância de o valor arbitrado não corresponder à expectativa da embargante. O reconhecimento de que determinada situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável não implica necessariamente na fixação de valores elevados. A indenização deve guardar proporcionalidade com a extensão concreta do dano sofrido, e não com a gravidade abstrata da conduta do ofensor ou com meras hipóteses sobre os transtornos que poderiam ter
ocorrido
mas não se materializaram.

No caso dos autos, embora a embargante tenha sido submetida a transtornos significativos decorrentes do cancelamento do voo e da reacomodação em itinerário diverso, é fato incontroverso que ela chegou ao destino final contratado no dia programado, não tendo perdido o voo de conexão nem ficado impedida de realizar a viagem planejada. O deslocamento terrestre entre Sinop e Sorriso, conquanto represente incômodo adicional, não inviabilizou o cumprimento do contrato de transporte, tendo a embargante sido reacomodada em voo que partiu no mesmo dia e alcançou o
destino final
dentro do cronograma originalmente previsto.

A situação difere substancialmente de casos em que o passageiro perde compromissos inadiáveis, fica impedido de comparecer a eventos importantes, permanece em aeroporto por período prolongado aguardando voo de reacomodação no dia seguinte ou sofre transtornos de maior monta que efetivamente comprometam o objetivo da viagem. Tais circunstâncias agravantes, quando presentes, justificam a fixação de valores mais elevados a título de indenização por danos morais. No entanto, não se evidenciaram nos autos elementos que demonstrassem a ocorrência de danos dessa magnitude.

A embargante não comprovou ter perdido compromissos profissionais, eventos familiares ou quaisquer atividades específicas programadas em razão do cancelamento e da alteração de itinerário. Não há demonstração de que os transtornos experimentados tenham superado aqueles inerentes à própria falha no serviço, já adequadamente reconhecidos e compensados pelo valor fixado no acórdão embargado. A indenização por danos morais não se destina a punir exemplarmente o ofensor ou a atribuir à vítima vantagem patrimonial desproporcional ao efetivo abalo sofrido, mas sim a compensar de forma justa e equilibrada a lesão aos direitos da personalidade.

O quantum indenizatório fixado pelo acórdão embargado observou rigorosamente os critérios estabelecidos para a mensuração dos danos morais. Considerou-se a gravidade objetiva do dano efetivamente comprovado nos autos, a situação econômica das partes envolvidas, a extensão concreta dos transtornos suportados
pela
consumidora, a gravidade da conduta da fornecedora e a necessária função dúplice da indenização, que deve compensar a vítima sem enriquecê-la indevidamente e punir o ofensor de forma
proporcional
à lesão causada.

Quanto à alegada omissão no tocante ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, verifica-se que o acórdão embargado tratou expressamente da questão ao consignar que o valor arbitrado se mostra adequado não apenas à reparação do dano, mas também à inibição da reincidência da conduta por parte da fornecedora. Houve, portanto, manifesta consideração acerca da função pedagógica da condenação, não se podendo falar em omissão apenas porque a embargante entende insuficiente o montante estabelecido.

A capacidade econômica da embargada foi devidamente sopesada no contexto da fixação do quantum indenizatório. Todavia, esse elemento não pode ser analisado isoladamente ou de forma desproporcional aos demais critérios. O porte econômico do ofensor não autoriza, por si só, a fixação de indenizações estratosféricas em casos que, embora caracterizem falha na prestação de serviços e dano moral indenizável, não apresentam gravidade excepcional ou consequências extraordinárias para a vítima. O valor da indenização deve guardar correlação primordialmente com a extensão do dano sofrido, sendo a capacidade econômica do ofensor elemento secundário que serve para assegurar que a condenação não seja tão módica a ponto de não cumprir função pedagógica nem tão elevada a ponto de representar enriquecimento sem causa ou punição desproporcional.

No que concerne à
alegada contradição
com precedentes jurisprudenciais, cumpre esclarecer que a fixação do valor da indenização por danos morais constitui matéria que se submete às peculiaridades do caso concreto. Cada situação fática apresenta nuances próprias que podem justificar tratamento diferenciado, ainda que haja aparente similitude entre os casos. A autonomia dos órgãos julgadores na apreciação das provas e na valoração das circunstâncias específicas de cada demanda impede que se estabeleça padronização rígida ou tarifação dos valores indenizatórios, devendo sempre prevalecer a análise individualizada e fundamentada.

O acórdão embargado citou precedentes jurisprudenciais como elementos de fundamentação, demonstrando que a questão foi apreciada à luz do entendimento consolidado dos Tribunais sobre a matéria. Não há obrigatoriedade de que o valor fixado seja idêntico àqueles estabelecidos em outros julgados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, como efetivamente ocorreu. A referência a precedentes não vincula o julgador a adotar necessariamente os mesmos parâmetros quantitativos, servindo antes como demonstração de que a questão foi decidida em harmonia com os princípios e critérios reconhecidos pela jurisprudência dominante.

É importante ressaltar que o valor de três mil reais, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias específicas deste caso. A embargante teve seus transtornos devidamente reconhecidos e compensados, recebendo indenização que não caracteriza enriquecimento sem
causa
mas que representa montante significativo e apto a cumprir tanto a função compensatória quanto a pedagógica da responsabilidade civil. A condenação imposta à embargada não pode ser considerada irrisória ou insignificante, representando reprimenda suficiente para a conduta inadequada praticada e incentivo para que a fornecedora aprimore seus serviços e evite a reiteração de falhas dessa natureza.

A fixação do quantum indenizatório em três mil reais revelou-se equilibrada e proporcional, atendendo simultaneamente à função compensatória, ao ressarcir a embargante pelos transtornos sofridos, e à função punitivo-pedagógica, ao impor à embargada condenação significativa que serve de desestímulo à reiteração de condutas inadequadas. O valor estabelecido não caracteriza enriquecimento sem causa da embargante nem se revela irrisório ou insignificante diante das circunstâncias concretas do caso.

Ademais, deve-se considerar que o valor pleiteado pela própria embargante na petição inicial foi justamente de três mil reais, conforme expressamente consignado no relatório do acórdão embargado. O acolhimento integral do pedido formulado pela embargante demonstra que suas pretensões foram plenamente atendidas pelo órgão julgador. Pretender agora, em sede de embargos de declaração, a majoração do valor para dez mil reais representa não apenas rediscussão do mérito, mas verdadeira reformulação da pretensão originária, o que extrapola os limites dos
aclaratórios
e viola o princípio da congruência entre o pedido e a sentença.

O acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma fundamentada, clara e completa, sem incorrer em qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A análise detida de seus fundamentos revela que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram adequadamente apreciadas, com expressa consideração dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes. A fixação do valor da indenização observou os critérios consagrados pela jurisprudência e pela doutrina, resultando em condenação proporcional à extensão do dano efetivamente comprovado nos autos.

Por todo o exposto, não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. O julgado apreciou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fixando a indenização por danos morais em valor proporcional à extensão do dano efetivamente comprovado nos autos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos critérios consagrados pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante
o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
os
REJEITO
, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025